Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708933-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 69668808). No despacho de ID 69703583, foi oportunizada à Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade (ID 71190002), a Agravante providenciou o recolhimento do preparo (ID 71434420). Intimada para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto do recurso (ID 71621885), a recorrente insistiu no julgamento do mérito do recurso (ID 71970239). Os autos vieram para o exame do pedido de efeito suspensivo. A recorrente, contudo, formulou pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, porquanto não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que a Agravante afirma que o veículo objeto da constrição é impenhorável, sob a alegação de ser indispensável à viabilização do tratamento de saúde dela. Assim, além de não demonstrar intenção de aliená-lo, e da impossibilidade de se tornar insolvente, firmou com a credora acordo para o pagamento do débito de forma parcelada, e o cumprimento de sentença foi suspenso até novembro/2027 (ID 233425696, na origem). Logo, o periculum in mora está ausente, pois a manutenção da restrição do veículo no Renajud, até o julgamento do mérito do recurso, não é capaz de lhe causar prejuízo irreparável. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator